Tribunal: STF
Processo: Rcl 37956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. NÃO DESCUMPRIMENTO. 



    1. Reclamação em que se impugna o não conhecimento de outra reclamação na origem. Alegação de desrespeito à decisão por mim proferida no Conflito de Competência 8.106.



    2. No julgado-paradigma, não se conheceu do conflito de competência e determinou-se a remessa do feito ao Órgão Especial do TJSP, para dar continuidade ao processo originário. Em cumprimento à decisão, o TJSP analisou a reclamação originária deduzida pela ora reclamante e declinou razões para a impossibilidade de seu conhecimento. Deste modo, não houve afronta à decisão invocada, tendo em conta que dela não se extrai qualquer determinação para que se julgasse aquela reclamação no mérito, como sustenta a ora agravante.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.